Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010986-46.2019.8.11.0002
RECORRENTE(S): GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
RECORRIDO(S): HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Vistos.
Cumpra-se decisão de id 62369468, que determinou o sobrestamento do trâmite, até o pronunciamento definitivo do STJ (tema 1.046).
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça